Tribunal: TJDFT
Processo: 0717693-81.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-05-18
Data de publicação: 2023-05-29

Ementa:
HABEAS CORPUS. FURTO. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVOLADA EM PRISÃO PREVENTIVA. HIGIDEZ DO ATO COATOR. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP. PACIENTE QUE ESTAVA EM LIBERDADE PROVISÓRIA POR OUTRO FLAGRANTE. EXTENSA FOLHA PENAL. NECESSIDADE DE RESGUARDO DA ORDEM PÚBLICA E DA CREDIBILIDADE DAS DECISÕES JUDICIAIS.
1. O juízo, ao invocar a necessidade de resguardar a ordem pública para assegurar o meio social e a credibilidade dada pela população ao Poder Judiciário, pautou-se na extensa folha de antecedentes penais do paciente, a demonstrar a sua inclinação para a prática de crimes e a ineficácia de outras medidas cautelares previstas na lei.
2. Verifica-se, assim, que a decisão está suficientemente fundamentada, preenchendo os requisitos do art. 315 do CPP, bem como a exigência contida no art. 93, IX, da Constituição Federal.
3. A prova indiciária evidencia a materialidade e os indícios de autoria do delito, pois a vítima avistou o paciente na condução do veículo furtado, sendo esse nominado por populares que estavam na via.
4. Apesar de tratar de crime que não envolve grave ameaça a pessoa ou violência, a liberdade do paciente representa risco à ordem pública e à credibilidade das decisões judiciais, pois estava no gozo de liberdade provisória, concedida pelo juízo do NAC, após relaxamento da prisão em flagrante por crime da mesma natureza em data recente.
5. Ordem denegada.